Tribunal: TJDFT
Processo: 0748826-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0748826-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DINORAH ABRAO AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ARCA ARNALDO CAMPOS EMP IMOBILIARIOS E PARTICIP LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Dinorah Abrão pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante sustenta que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Alega que a declaração de pobreza possui presunção relativa, a qual só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário. Afirma que o perigo de dano irreparável emerge da incapacidade para arcar com as custas iniciais do processo, sem prejuízo de seu sustento. Argumenta que, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da CF, a assistência judiciária gratuita deve ser prestada pelo Estado aos que comprovarem a insuficiência de recursos. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da justiça gratuita. Intimada para comprovar os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a agravante se manifestou em petição de ID no 54149397. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se à análise dos requisitos para concessão da liminar pretendida. Quanto ao perigo de dano irreparável, este emerge da determinação do magistrado a quo para que a agravante/reconvinte realize o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da reconvenção. Contudo, não se vislumbra, em uma primeira análise, a probabilidade do direito da agravante. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 a 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não são capazes de demandar em Juízo, sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do artigo 99 do referido Codex, estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, denota-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, faz-se mister a comprovação da condição de hipossuficiência. E, desse modo, se o julgador não estiver convencido do direito da pessoa natural ao benefício legal ou se vislumbrar eventual inverdade na declaração de hipossuficiência, poderá indeferi-lo, devendo, contudo, intimar previamente o requerente para comprovar a autenticidade do declarado. Na hipótese vertente, a agravante exerce atividade de empresária e não conseguiu demonstrar, em uma primeira análise, sua renda real. Apesar de o extrato bancário juntado aos autos pela agravante (ID no 53459688) indicar que esta não possui vultosas movimentações financeiras, verifica-se, da análise de sua declaração de imposto de renda, que a agravante possui em sua conta no Banco do Brasil, o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) - ID no 54149402, valor incompatível com a hipossuficiência afirmada. Assim, diante do conjunto probatório existente, considerando que não foram trazidos ao processo outros documentos capazes de justificar a alegada situação de hipossuficiência econômica, não se mostra possível a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator